Tribunal: STF
Processo: HC 81758
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-01
Data de publicação: 2002-08-01

Ementa:
- DIREITO PROCESSUAL PENAL.
        "HABEAS CORPUS": IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE
MINISTRO RELATOR DE EXTRADIÇÃO, NO S.T.F.
1.      Havendo o Relator da Extradição demonstrado, nas
informações, que as questões focalizadas na impetração não
foram antes submetidas a sua consideração, não pode ser
apontado como autoridade coatora, pois nada decidiu a
respeito.
2.      Precedentes.
3.      "H.C." não conhecido.